Tribunal: TJMMG
Processo: 2000159-14.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000159-14.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000699-59.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/09/2025 Publicação: 09/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. TRÁFICO E USO DE ENTORPECENTES EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PECULATO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À DISCIPLINA MILITAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de policial militar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e uso de entorpecentes em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM), peculato (art. 303 do CPM) e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). O impetrante sustenta a ausência de fundamentos para a prisão cautelar e requer a concessão da liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do Código de Processo Penal Militar; (ii) analisar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas no âmbito da Justiça Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra amparo em fortes indícios de autoria e materialidade, evidenciados pelas apreensões de drogas e munições no armário de uso exclusivo do paciente, em local sujeito à administração militar, além da apropriação de munições da corporação. 4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva demonstra concretamente a gravidade dos fatos, a possibilidade de perturbação da ordem pública e da instrução criminal, bem como a ameaça aos princípios da hierarquia e da disciplina militares, atendendo aos requisitos do art. 255 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. Não há prova de constrangimento ilegal, pois a decisão impugnada observa os parâmetros legais e está amparada em fundamentos idôneos, inexistindo as hipóteses do art. 467 do CPPM. 6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se incabível em razão do princípio da especialidade do Direito Penal Militar, além de ineficaz diante da gravidade concreta dos fatos, conforme precedentes do STF e do STJ. 7. A custódia cautelar pode ser revogada a qualquer tempo, caso cessem os motivos que a justificam, nos termos da legislação processual penal militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. A prisão preventiva no processo penal militar é cabível quando presentes fundamentos concretos de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e preservação da hierarquia e disciplina militares. 2. A gravidade concreta das condutas de tráfico de drogas, peculato e posse ilegal de munição praticadas por militar em serviço justifica a manutenção da custódia cautelar. 3. Medidas cautelares alternativas não substituem a prisão preventiva na Justiça Militar quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a disciplina castrense, em razão do princípio da especialidade. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPM, arts. 290 e 303; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPPM, arts. 255, 257 e 467. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 335.314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 2016; STF, HC nº 135.047/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. Fez sustentação oral o advogado Berlinque Antônio Cantelmo. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Hilton Boldrão da Silva, por meio do qual se busca, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas diversas da prisão, e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja tornada definitiva a revogação da prisão preventiva. O impetrante, na exordial do writ (Evento 1 – INIC1), narra o seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] Em síntese, os fatos narrados no Auto de Prisão em Flagrante sugerem que o Paciente foi preso em flagrante no dia 10 de julho de 2025, pela prática de delitos previstos nos artigos 290 e 303 do CPM, e art.14 da Lei 10.826/03, nos termos do art.9º, II, alínea “e”, do CPM. Em sede de audiência de custódia, realizada no dia 11 de julho de 2025, a d. autoridade coatora, em que pese a assertividade costumeira de suas decisões, fundamentou a prisão do paciente na necessidade de garantia da ordem pública e na preservação do binômio Hierarquia e Disciplina, bem como na gravidade do fato. (...) Excelências, a manutenção da prisão do paciente não se justifica eis que se trata de acusado primário, de bons antecedentes, com residência fixa e cargo sólido como servidor público, e a segregação cautelar se mostra ilegal no contexto que será apresentado. (...) Com isso, a decretação da prisão preventiva, no âmbito da Justiça Castrense, exige, nos termos do art. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar, a demonstração inequívoca de elementos concretos que justifiquem sua aplicação, amparados pelas provas do fato e indícios suficientes de autoria. Além disso, deve-se buscar assegurar com a prisão preventiva a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a periculosidade do indiciado ou acusado, a segurança da aplicação da lei penal militar e a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares. Ademais, a aplicabilidade de tais elementos para fundamentar uma segregação cautelar, deve-se ter fundamentação idônea, sob pena de usurpar a garantia constitucional à liberdade de locomoção (direito de ir e vir) e, como bem sedimentado nos Tribunais Superiores, a gravidade em abstrato do do delito não pode ser fundamento para a decretação da segregação da liberdade. (...) Excelência, com o devido respeito a d. Juíza de Direito, a liberdade do paciente não implica em nenhum risco à ordem pública. Isso porque, um fundamento válido para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública deve se basear em elementos concretos que demonstrem o risco de reiteração criminosa e a periculosidade do agente no meio social. No caso dos autos, trata-se de paciente PRIMÁRIO e de bons antecedentes, Policial Militar de Minas Gerais com conceito máximo na carreira castrense, marido e pai de 3 (três) crianças, dedica sua vida para a sociedade mineira, conhecedor da hierarquia e disciplina, sabe bem o que o respeito às autoridades constituídas, e não demonstra qualquer risco de reiteração delitiva ou prática habitual de qualquer conduta criminosa. Destaca-se, ainda, que o paciente tem residência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fixa, reside com sua família e filhos menores de idade, atendendo, portanto, aos requisitos para responder ao processo em liberdade. Não obstante, apesar da Magistrada afirmar que “Como atribuir credibilidade a um policial militar a quem se imputam condutas violadoras do bem jurídico saúde pública, administração pública e paz pública?”, o Poder Judiciário, em um Estado Democrático de Direito, deve pautar-se única e exclusivamente pela Lei, em observância ao princípio da legalidade e, nesse sentido, prevalece o texto constitucional, que consagra o princípio da presunção de inocência. Posto isto, devemos olhar para o paciente e presumir a sua inocência, deve ser concedido ao militar o benefício da dúvida. Em sede de Autos de Prisão em Flagrante, antes de exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, o paciente negou taxativamente a prática dos crimes que lhe foram imputados e, ainda que presumirmos que o paciente cometeu qualquer delito, será que um único erro significa que o paciente com um histórico ilibado vai errar novamente, será que o paciente que não tem qualquer vínculo com a criminalidade irá cometer qualquer outro crime. (...) Ora, Ilustres Desembargadores, como já foi dito, o paciente é policial militar, primário, nunca existiu nada em sua carreira ou vida pregressa que desabonasse o seu conceito, nunca demonstrou comportamento violento ou criminoso. O fato sob julgamento é um momento único e isolado na vida e carreira do paciente, não existe absolutamente nenhum elemento que aponte para alguma periculosidade concreta ou risco que ele possa oferecer à sociedade. Ademais, a invocação da gravidade do fato não pode prevalecer sobre o direito fundamental à liberdade e à presunção de inocência. Sua manutenção em cárcere configura punição antecipada e viola o princípio constitucional da não culpabilidade, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. (...) Em que pese as alegações da autoridade coatora, não há qualquer elemento concreto indicando que a liberdade do paciente representa ameaça real aos princípios da hierarquia e disciplina militares. Os delitos imputados (art. 290 e art. 303 do CPM, além do art. 14 da Lei 10.826/03) não configuram crimes tipicamente cometidos contra a estrutura hierárquica ou a disciplina castrense, diferentemente de ilícitos como insubordinação, motim ou desacato a superior, que atacam diretamente esses pilares. Trata-se de acusações de natureza comum, supostamente praticadas por militar em contexto isolado, sem reflexo imediato na ordem interna da corporação. (...) Sabemos que a custódia cautelar constitui exceção, por afetar o direito de ir e vir, sendo impossível admitir a execução antecipada da pena. Nesse sentido, com aplicação subsidiária ao CPPM, o Código de Processo Penal Comum, em seu art. 282, §6º, estabelece que a prisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observando o art.319 do CPP. Assim, sempre que possível deve ser apreciada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em substituição à prisão preventiva do investigado, ora paciente. [...] A douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME prolatou a decisão combatida na Ata 1 do Evento 32 do Auto de Prisão em Flagrante relacionado, nos seguintes termos: [...] O Auto de Prisão em Flagrante Delito traz indícios da prática do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290, do CPM), do crime de peculato (art. 303, do CPM) e do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, todos c/c art. 9°, II, alínea "e" do C??, pelo policial militar. A conduta, em tese, praticada pelo policial militar, reveste-se de gravidade em razão da natureza dos bens jurídicos violados, justificando a necessidade da prisão preventiva, porque o direito não pode ser como as folhas mortas ou como os tigres de papel. Há de se lhe conferir efetividade e força, sem o esquecimento do caráter transitório e provisório de toda medida cautelar. A normativa jurídico penal militar, no art. 255 do CPPM, prevê a permissão de decretação da prisão preventiva do militar, como garantia da ordem pública e das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares. Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: (...) a) garantia da ordem pública; (...) e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. A linha argumentativa inicia-se com a pedra de toque das instituições militares: o binômio hierarquia e disciplina militares como fundamento forte para a justificativa da prisão preventiva. A liberdade do policial militar, neste momento processual, ameaça diretamente as normas e os princípios de hierarquia e disciplina militares. A sua conduta, na "certeza visual do crime", aludida por João Mendes de Almeida Júnior, traz ínsita a indiferença e a sensação de impunidade ao manter quantidade expressiva de substâncias semelhantes a drogas, armamento e munições em armário da IME. Se não mantida a prisão preventiva, haverá uma fragmentação da unidade que mantém a tropa unida, permitindo aos policiais militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 não somente a imitação, mas o total desprezo à sua função precípua de segurança pública. A instituição militar sem a hierarquia e a disciplina militares transforma-se em grupo armado atuando ao influxo de suas paixões, desejos e vontades, esquecendo-se da função que se estrutura ao influxo de uma finalidade cogente, na expressão de Ruy Cirne Lima. Em igual sentido, a prisão preventiva faz-se necessária como garantia da ordem pública. Como atribuir credibilidade a um policial militar a quem se imputam condutas violadoras do bem jurídico saúde pública, administração pública e paz pública? Há verdadeira subversão da ordem e o policial militar, em tese, passa a ser não um agente do Estado, mas pessoa que conhecedora da estrutura punitiva estatal a utiliza com o fito e com a finalidade de cometimento de crimes. Embora a gravidade, por si só, não justifique o decreto da prisão preventiva, há de se perquirir e de se perguntar: "cui prodest?", "a quem aproveita?" a quantidade de materiais ilícitos encontrados no armário do policial militar, conforme se vê ao Evento 01, HREL 14: (...) O excerto jurisprudencial autoriza e legitima a presente prisão preventiva: "(...) 4. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 5. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas - a saber, "245g de crack; 10 porções de cocaína, no total de 4,3g; 01 porção de maconha, somando cerca de 2, 9g; 01 tablete de maconha, com aproximadamente 925g; outro tablete de maconha, com 935g; e 34 porções de crack, totalizando 10g; bem como R$ 2037,00 em cédulas e R$ 15,60 em moedas" (e-STJ fl. 30) -, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes. 6. Além disso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, indicaram as instâncias de origem "a periculosidade e o risco de reincidência criminosa, considerando o modus operandi profissional, os maus antecedentes específicos e o fato de que o crime fora cometido durante o cumprimento de pena" (e-STJ fl. 32). Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 7. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 8. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito em apreço. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 989.051/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)" Evidente o perigo libertatis. Faz-se imprescindível a expedição de mandado de prisão, visando à manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares e a própria garantia da ordem pública. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no disposto no art. 255, "a" e "e", do CPPM, decreto a prisão preventiva do policial militar, devendo ser expedido o respectivo mandado de prisão. [...] Antes de decidir a liminar, determinei à autoridade dita coatora que prestasse as informações de estilo, as quais foram prestadas, de forma absolutamente completa e satisfativa, nos termos do Evento 10 deste writ. Na decisão que consta do Evento 20, conheci do presente writ e indeferi o pedido liminar do paciente, mantendo a constrição em sua liberdade. O eminente Procurador de Justiça, no Parecer do Evento 30, pugna pela denegação da ordem, entendendo estar plenamente acertada a decisão atacada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, destaco, por oportuno, que não há, nestes autos ou nos autos relacionados, qualquer modificação fática ou de direito até este momento. Dito isso, antecipo que não há como me afastar dos fundamentos desenvolvidos na decisão liminar do Evento 20. Repito o que disse na decisão supracitada, cujo fundamento foi bem observado no Parecer do eminente Procurador de Justiça, de que o impetrante não fez, nem antes e nem agora, a mínima prova da ilegalidade da decisão da autoridade dita coatora. A decisão é perfeita. A seu turno, as assertivas lançadas na inicial do habeas corpus são absolutamente superficiais, sem aptidão para modificar o entendimento e garantir ao paciente o retorno do seu estado de liberdade. Os fatos e as acusações são extremamente graves, e os elementos de informação colhidos até este momento continuam sendo muito fortes, e muito coerentes, com intensidade para demonstrar a possibilidade, bem real, da efetiva prática dos crimes pelo paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O paciente, como dito alhures, também tem a possibilidade, bem real, de provocar distúrbios à ordem pública e processual, e tem capacidade até mesmo para interferir em provas do processo. Ademais, os atos do paciente revelam, sim, o desprezo pela instituição militar, pelos seus pares, e pelos princípios maiores que sustentam a sua corporação. Pesa sobre o paciente, conforme autos relacionados, a prática, em tese, dos crimes de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290 do CPM), de peculato (art. 303 do CPM) e do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Sobre os fatos, e nos termos da denúncia levada a efeito pelo Parquet no Evento 75 dos autos do APF relacionado, vale destacar: Consta dos autos do presente caderno investigatório que, no dia 10 de julho de 2025, no interior de seu armário pessoal, o de número 20, no vestiário de Cabos e Soldados do 66º BPM, em Betim/MG, o denunciado guardava e tinha em depósito, ainda que para uso próprio, maconha, cocaína e crack, substâncias entorpecentes, que determinam dependência, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas condições de tempo, o denunciado apropriou-se de bem móvel público, munições de elastômero, de que tinha a posse em razão do cargo, desviando sua finalidade em proveito próprio. Apurou-se, ainda, que o denunciado tinha em depósito, munição, calibre 380, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na data dos fatos, Policiais Militares lotados na Corregedoria da PMMG cumpriram mandados de busca e apreensão emitidos nos autos 2000472-63.2025.9.13.0003 e, durante as buscas no armário de número 20, de utilização exclusiva do denunciado, dentro dos compartimentos de um colete balístico, em uma embalagem transparente, com “zip lock”, localizaram 01 (uma) bucha de substância semelhante a maconha, pesando 01,00 grama, 75 (setenta e cinco) pedras de substância semelhante a “crack”, pesando 22,85 gramas e outros 04 (quatro) “pinos” de substância semelhante a cocaína, pesando 6,38 gramas. As substâncias foram encaminhadas a exame pericial e comportaram-se como maconha, cocaína e cocaína, respectivamente, consoante os laudos anexados no Evento 71, laudos 3, 4 e 5. Infere-se que, guardando o material ilícito em seu armário pessoal e no interior de um colete balístico da corporação, o fez em serviço. Restou apurado que, ainda em cumprimento ao mandado expedido pela Justiça Castrense, dando prosseguimento às buscas nos pertences do denunciado, foram localizadas, ainda, e apreendidas 02 (duas) munições de elastômero (munição não letal), pertencentes à PMMG, que ele se apropriou em razão do cargo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Da mesma forma, foi apreendida, ainda, 1 (uma) munição de calibre .380, de uso permitido, que se encontravam junto a outros objetos pessoais, a qual tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...] Assim, a decretação da prisão cautelar, que constitui exceção à regra da liberdade, no caso dos autos está amparada em razões concretas e suficientes, com intensa aptidão para justificar o estado de liberdade original do paciente. E como já decidido inúmeras vezes neste Sodalício, quando estiverem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, a medida se impõe. Neste momento processual, mantenho o convencimento de que o paciente pode efetivamente trazer embaraços à instrução criminal e à ordem pública, e digo, ainda, que a ação do paciente compromete a honra e o pundonor militares. O art. 255, “b”, do Código de Processo Penal Militar assim dispõe: Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c) periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. Outrossim, para a não decretação da prisão preventiva, deve ser observado o art. 257 do Código de Processo Penal Militar. Segundo o dispositivo em referência: O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça. O paciente está sofrendo um constrangimento na sua liberdade de locomoção, mas não é, com certeza, um constrangimento ilegal, pois a decisão está revestida de legalidade, sem qualquer abuso de poder, restando ausentes as hipóteses do rol inserto no art. 467 do Código de Processo Penal Militar. Feitas essas considerações, é importante lembrar, ainda, que cessados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, o acautelamento pode ser revogado pela própria autoridade que a decretou, verificadas as condições objetivamente estabelecidas, e certamente a questão será objeto de reanálise no juízo primevo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, corrobora os fundamentos da decisão que se quer modificar. Confira-se: HABEAS CORPUS Nº 335.314 - SP (2015/0221128-9) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO PACIENTE : SANDRA DO ROSARIO CAMILO DE OLIVEIRA EMENTA PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE SE ESQUIVA DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL E POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. [...] 7. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Ultimando meu voto, reitero, em relação à substituição da prisão preventiva por medidas diversas, que, apesar de entender que tais medidas são incabíveis em face do princípio da especialidade do Direito Penal e Processual Penal Militar, essa conversão não se faz possível em razão dos próprios fundamentos que adotei, e adoto, para decidir pela manutenção da prisão preventiva. Afinal, nos termos da decisão liminar e deste voto, bem como a exemplo da decisão objurgada, existem motivos objetivos para a restrição da liberdade do paciente, não se justificando a adoção de outras medidas, ainda que de ofício, que poderiam se revelar inócuas para a garantia da instrução e da ordem pública. E sobre o não cabimento das medidas diversas da prisão, trago à baila um julgado do Supremo Tribunal Federal, apenas para fins didáticos: HABEAS CORPUS 135.047 AMAZONAS RELATOR: MIN. GILMAR MENDES PACTE.(S): BENEVIDES DE OLIVEIRA DA SILVA IMPTE.(S): DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PROC.(A/S)(ES): DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal Militar 3. Furto de fuzis pertencentes ao Exército (art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar.). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina militares. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Instituto da menagem. Incabível. Ausência do requisito objetivo exigido: pena cominada ao delito superior a 4 anos. 6. Aplicabilidade das medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/2011 na Justiça Militar. Não incidência. Princípio da especialidade. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação. Não obstante, a particular gravidade dos fatos subjacentes e a profundidade de suas implicações para a ordem pública e para os pilares da instituição militar me compelem a tecer considerações adicionais, com o único propósito de reforçar e robustecer os fundamentos que sustentam a manutenção da segregação cautelar do paciente, demonstrando, de forma ainda mais pormenorizada, a inarredável necessidade da medida extrema. I. Concreta gravidade dos fatos e do contexto delitivo ampliado O presente writ busca desconstituir decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o argumento, em síntese, de que se trata de um fato isolado na vida de um militar primário, com bons antecedentes, residência fixa e que não oferece risco à ordem pública ou à hierarquia e disciplina. Contudo, uma análise mais aprofundada dos elementos informativos coligidos nos autos, especialmente aqueles trazidos nas informações prestadas pela douta autoridade apontada como coatora (Evento 10), revela um panorama fático de extrema gravidade, que transcende em muito a narrativa de um deslize pontual e projeta a conduta do paciente para o centro de uma investigação complexa sobre a atuação de uma possível organização criminosa enquistada na corporação. A prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 10 de julho de 2025, não foi um ato fortuito ou decorrente de uma abordagem de rotina. Pelo contrário, foi o resultado do cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido nos autos da Medida Cautelar nº 2000472-63.2025.9.13.0003, no bojo de um Inquérito Policial Militar que apura a suposta prática dos gravíssimos crimes de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, e de corrupção passiva, tipificado no artigo 308 do Código Penal Militar. Essa investigação, de alta complexidade, versa sobre a existência de um suposto "contrato" tácito entre policiais militares e traficantes de diversas localidades, pelo qual os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 agentes de segurança pública receberiam pagamentos mensais, que variariam entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para permitir a continuidade da mercancia ilícita de entorpecentes, traindo, assim, seu juramento e sua função primordial. Neste cenário desolador, o paciente figura como um dos militares investigados. Portanto, a apreensão em seu armário pessoal de uso exclusivo, o de número 20, localizado nas dependências do 66º Batalhão da Polícia Militar, de uma gama variada de substâncias entorpecentes – 01 (uma) bucha de maconha, 75 (setenta e cinco) pedras de "crack" e 04 (quatro) "pinos" de cocaína –, além de 02 (duas) munições de elastômero pertencentes à PMMG e 01 (uma) munição de calibre .380, não pode ser dissociada desta linha investigativa mais ampla. A conduta não representa apenas a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas em local sujeito à administração militar (art. 290 do CPM), peculato (art. 303 do CPM) e porte ilegal de munição (art. 14 da Lei 10.826/03), mas constitui um forte elemento indiciário que corrobora as suspeitas apuradas no referido IPM, indicando que o paciente poderia se utilizar das facilidades do cargo e da própria estrutura física da corporação para a guarda e possível distribuição de materiais ilícitos, conduta esta que se alinha perfeitamente com a de um agente estatal cooptado pelo crime organizado. A argumentação defensiva de que se trata de um "momento único e isolado" na carreira do paciente esvai-se por completo diante dessa contextualização. A primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, embora sejam atributos pessoais relevantes, perdem significativamente sua força quando confrontados com a gravidade concreta dos fatos e o modus operandi empregado. A periculosidade do agente, aqui, não se afere por um histórico de condenações, mas pela audácia e pelo profundo desprezo demonstrados para com a lei e a própria instituição a que pertence, ao supostamente transformar um espaço militar, que deveria ser um santuário da legalidade, em um depósito de drogas. A liberdade de um indivíduo sob tais suspeitas não representa um risco abstrato, mas uma ameaça palpável e imediata à credibilidade e à operacionalidade da segurança pública. II. Imprescindibilidade da medida cautelar à luz dos requisitos do artigo 255 do Código de Processo Penal Militar A legislação processual penal militar, atenta às especificidades da vida na caserna, estabelece no artigo 255 do CPPM os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, os quais se encontram, no caso em tela, inequivocamente preenchidos, tornando a manutenção da custódia não apenas legal, mas absolutamente necessária. a) garantia da ordem pública A garantia da ordem pública, prevista na alínea "a" do referido dispositivo, se mostra concretamente necessária. A conduta imputada ao paciente transcende a esfera individual e atinge o cerne da confiança que a sociedade deposita na Polícia Militar. Quando um agente do Estado, cuja missão é combater o crime, é flagrado guardando drogas dentro de um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 quartel, a mensagem transmitida à população é de insegurança, impotência e inversão de valores. A credibilidade da instituição fica irremediavelmente comprometida, gerando um sentimento de intranquilidade social que a prisão preventiva visa a estancar. A liberdade do paciente, neste momento, serviria para aprofundar essa crise de confiança, sinalizando uma aparente tolerância do sistema de justiça com desvios de conduta de tamanha magnitude. Ademais, a variedade das drogas apreendidas, em quantidades e acondicionamento que não se coadunam com a figura de um mero usuário, aliada ao contexto investigativo de associação para o tráfico, aponta para um risco concreto e acentuado de reiteração delitiva, pois indica que o paciente pode estar inserido em uma rede criminosa ativa e operacional, cuja continuidade das atividades seria facilitada com sua soltura. b) exigência da manutenção das normas de hierarquia e disciplina De forma ainda mais contundente, a manutenção da prisão se impõe pela "exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares", conforme a alínea "e" do artigo 255 do CPPM. Este fundamento, pilar do Direito Militar, é diretamente atingido pela conduta do paciente. A hierarquia e a disciplina não são meros formalismos, mas a espinha dorsal que sustenta a coesão, a eficiência e a própria existência das instituições militares. Ao utilizar seu armário pessoal, dentro de uma unidade militar, como esconderijo para material ilícito, o paciente não apenas cometeu crimes, mas perpetrou um ato de supremo desrespeito à autoridade de seus superiores, à integridade de seus pares e aos regulamentos que jurou cumprir. Permitir que um militar, após ser flagrado em tal situação, retorne imediatamente à liberdade seria o mesmo que anuir com a corrosão desses princípios fundamentais. A medida teria um efeito deletério sobre a tropa, abrindo um perigoso precedente e transmitindo uma mensagem de impunidade que poderia incentivar a imitação da conduta e a fragmentação do espírito de corpo. Como bem pontuou a magistrada de primeiro grau, a instituição militar, desprovida de hierarquia e disciplina, "transforma-se em grupo armado atuando ao influxo de suas paixões, desejos e vontades". A prisão preventiva, nesse contexto, assume um caráter preventivo e saneador indispensável para reafirmar a autoridade dos regulamentos militares e preservar a integridade da corporação. A liberdade do paciente, portanto, não é apenas um risco à sociedade, mas uma ameaça direta à ordem interna e à disciplina da Polícia Militar de Minas Gerais. III. Insuficiência das medidas cautelares diversas Por fim, a defesa pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal comum. Contudo, tal pleito não merece acolhida. Tais medidas se revelam manifestamente ineficazes e inadequadas para neutralizar o periculum libertatis demonstrado. Diante da gravidade concreta da conduta, do profundo abalo à ordem pública e à disciplina militar e do risco real de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 reiteração delitiva, nenhuma medida alternativa, seja o monitoramento eletrônico, o comparecimento periódico em juízo ou a proibição de acesso a determinados lugares, seria suficiente para garantir a segurança pública e a integridade da instituição militar. A segregação cautelar, no presente caso, não é uma opção, mas a única providência capaz de, proporcionalmente, resguardar os bens jurídicos tão severamente ameaçados pela liberdade do paciente. IV. Conclusão Ante o exposto, e em plena consonância com os fundamentos exarados pelo eminente Desembargador Relator, voto pela denegação da ordem de habeas corpus, para manter íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Hilton Boldrao da Silva, por entender presentes, de forma clara e robusta, os requisitos autorizadores da medida, notadamente a garantia da ordem pública e a exigência de manutenção das normas de hierarquia e disciplina militares, nos termos do artigo 255, alíneas "a" e "e", do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de setembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator